Tribunal: TJES
Processo: 0012048-58.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012048-58.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DA SILVA LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARCELO DA SILVA LOPES
e
VITOR DOS SANTOS GALDINO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou os apelantes nas sanções do art.
157, §2º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
e de
06 (seis) anos de reclusão
,e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, respectivamente, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, Marcelo da Silva Lopes requer a sua absolvição.

Já Vitor Santos Galdino pleiteia, também, a sua absolvição ou, de maneira subsidiária, a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões às fls. 184/186.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012048-58.2020.8.08.0012

APELANTE: MARCELO DA SILVA LOPES, VITOR DOS SANTOS GALDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
apelação criminal
interposta por
MARCELO DA SILVA LOPES e VITOR DOS SANTOS GALDINO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
.

Segundo a denúncia, no dia 27 de novembro de 2020, os apelantes, com animus furandi, mediante grave ameaça, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima no momento em que ele estacionava o veículo na garagem de sua residência.

Os agentes ingressaram no carro e ordenaram que a vítima dirigisse para a região de Padre Gabriel, em Cariacica. Porém, na região de Jardim América havia uma fiscalização da PRF, sendo que, neste momento, a vítima saiu do carro correndo e gritando por socorro. Posteriormente, a PRF prendeu os acusados em flagrante.

Em razão dos fatos acima narrados, Marcelo e Vitor foram condenados nas sanções do art. o 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa e de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, respectivamente, em regime fechado.

Quanto ao pedido de absolvição, verifico que não merece prosperar.

Nesse sentido, materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão (fls. 19), bem como por meio dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Nessa linha, em sede judicial, o apelante Vitor dos Santos Galdino reconheceu que a dupla possuía a intenção de subtrair o veículo, bem como que tomaram a posse do bem, dirigindo por alguns momentos antes que a vítima conseguisse sair do veículo:

“que participou do roubo; que pediu urna carona à vítima; que chegando em tal lugar disse a vítima que queria sair do local, pois estava devendo aos traficantes; que passando a federal iriam roubar ela mesmo, mas em momento algum colocou a mão na cintura; que no momento não anunciaram o assalto; que não pegaram nada da vítima; que foram presos dentro do carro; que no momento em que Marcelo pegou o volante a vítima ficou assustada saindo correndo do carro; — que a intenção era levar o carro; que não simularam portar arma de fogo; que Marcelo foi quem dirigiu o veículo da vítima; que a vítima liberou na
hora quando pediram carona (fls. 133)”.

Nota-se, portanto, que embora os agentes não tenham anunciado o assalto à vítima, a intenção era, desde o princípio, a de subtrair, o automóvel.

Igualmente, observa-se que houve a inversão da posse do bem, mesmo que por curto período de tempo e mesmo que sob a vigilância da vítima, situação que se coaduna com a teoria da amotio:

[...] quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Houve, portanto, a prática do roubo em sua modalidade consumada. Não obstante a vítima tenha permanecido no interior do carro, o ofendido não mais possuía qualquer poder de ingerência sobre o seu bem móvel, que já estava em poder dos apelantes.

Corroboram a tese acusatória os depoimentos prestados pelos policiais que prenderam os réus em flagrante.

Os PRF Alexandre Luiz de Souza Andrade disse que a vítima saiu do carro gritando por socorro e, posteriormente, identificaram os apelantes no interior do veículo subtraído.

Não menos importante, a vítima reconheceu os réus como autores do crime e, não obstante tenha relatado que os agentes não chegaram a anunciar o assalto, as provas acima mencionadas deixam claro o uso da grave ameaça e a inversão da posse do bem, bem como a intenção de subtrair o veículo.

Logo, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação.

A ação é subjetivamente típica, pois os réus agiram com consciência e vontade de praticar a ação penal, o que pode ser evidenciado por meio do interrogatório judicial do apelante Vitor.

Outrossim, a ação é objetivamente típica, uma vez que, com o simulacro de arma de fogo, os agentes lograram inverter a posse do bem, mesmo que tal posse tenha se dado por curto período de tempo e sob a vigilância da vítima.

Prosseguindo, quanto ao pedido de reconhecimento de participação de menor importância por parte de Vitor, entendo que também não merece acolhimento.

Através das provas acima mencionadas é possível perceber que a atuação do apelante Vitor foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Isto porque o réu, na companhia de Marcelo, abordou a vítima, sentando-se ao seu lado, ameaçando-a durante o percurso. Auxiliou, também, na manutenção da restrição de liberdade do ofendido, que somente conseguiu se desvencilhar da atuação dos criminosos quando avistou uma “blitz” da Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, assim como Marcelo, Vitor possuía domínio sobre o fato, o que impede o reconhecimento da minorante, conforme se observa do precedente abaixo:

[...] O Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista da participação (ou ainda Unitária ou Igualitária), a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria. Nesse contexto, deve ser esclarecido que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal. O conceito legal abrange também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração (autoria mediata), bem assim aquele que, ao partilhar da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global.
5. No caso, constata-se que o Paciente agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu parceiro na empreitada, e que sua atuação foi determinante para a consecução de todos os delitos. Em outras palavras, o cometimento de crime único foi afastado devidamente, em virtude da união de propósitos e a relevância causal dos atos praticados pelo Paciente nos diversos resultados. Não é o caso de incidência, ademais, do art. 29, § 1.º, do Código Penal (reconhecimento da participação de menor importância), ou do § 2.º do mesmo artigo. (HC n. 598.155/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Por fim, quanto à dosimetria da pena, verifico que o juízo de primeiro grau seguiu fielmente os ditames do art. 68 do CP, não havendo qualquer retoque a ser feito.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Embora os agentes não tenham anunciado o assalto à vítima, a intenção era, desde o princípio, a de subtrair, o automóvel. Igualmente, observa-se que houve a inversão da posse do bem, mesmo que por curto período de tempo e mesmo que sob a vigilância da vítima, situação que se coaduna com a teoria da amotio. 2. A ação é subjetivamente típica, pois os réus agiram com consciência e vontade de praticar a ação penal, o que pode ser evidenciado por meio do interrogatório judicial do apelante Vitor. Outrossim, a ação é objetivamente típica, uma vez que, com o simulacro de arma de fogo, os agentes lograram inverter a posse do bem, mesmo que tal posse tenha se dado por curto período de tempo e sob a vigilância da vítima. 3. A atuação do apelante Vitor foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Isto porque o réu, na companhia de Marcelo, abordou a vítima, sentando-se ao seu lado, ameaçando-a durante o percurso. Auxiliou, também, na manutenção da restrição de liberdade do ofendido, que somente conseguiu se desvencilhar da atuação dos criminosos quando avistou uma “blitz” da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, assim como Marcelo, Vitor possuía domínio sobre o fato, o que impede o reconhecimento da minorante. 4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.